Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 12130606, confirmada pelos acórdãos de id 12130624 e 12130648, bem como pela decisão de id 12448659, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Ao id 12196267, os substituídos processualmente Josias Silveira e Juarez da Silva Salgado, anuentes ao acordo noticiado nos autos, requerem a desistência das renúncias à correção de seus créditos pelo IPCA-E, por eles manifestadas ao id 12130658, face à sua não homologação, e, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, pugnam pela revogação imediata da suspensão anteriormente determinada e pelo consequente prosseguimento ao feito. Devidamente intimado, o Distrito Federal, num primeiro momento, se opôs ao pedido de desistência de renúncias (id 12740974). Contudo, diante da reiteração do pedido de revogação da suspensão formulado pelo exequente (id 13180039), o Executado informou que não se opõe ao pedido de desistência das renúncias à correção monetária pelo IPCA não homologado, bem como não se opõe ao prosseguimento do feito como requerido (id 15251838). Cabe ressaltar, ainda, que, por intermédio do ofício 781/2020/COORPRE (id 16049256), o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatório solicita informações a respeito da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ao passo que noticia decisão proferida por ele suspendendo o cumprimento do precatório expedido (id 16049257). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada (RE 870947 ED-segundos, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019, DJe-019, divulgado em 31/1/2020, publicado em 3/2/2020). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide (grifo nosso). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. A princípio, homologo a desistência das renúncias manifestadas por Josias Silveira e Juarez Da Silva Salgado à correção pelo IPCA-E, porquanto estas estavam pendentes de apreciação. Prosseguindo, verifica-se que, os cálculos concernentes a Josias Silveira e Juarez da Silva Salgado já foram homologados (id 12130596) e expedida sua respectiva requisição de precatório (id 12130602), a qual já originou procedimento próprio (PCT 2017.00.2.017989-0; 0018799-32.2017.8.07.0000). Tais cálculos, contudo, devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema e o seu requisitório retificado. Isso posto, a) levanto a suspensão do processo, determinada ao id 12130606; b) face à renúncia expressamente manifestada por Josias Silveira e Juarez da Silva Salgado, defiro a pretensão de desistência dela; c) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos aos anuentes Josias Silveira e Juarez da Silva Salgado, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada aos ids 12130574 e 12130577, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); d) oficie-se a COORPRE dando ciência desta decisão. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador